Tribunal: TJSP
Processo: 0000327-07.2022.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Cumprimento provisório de sentença c/c pedido de aplicação de multa diária. Quanto à tutela de urgência concedida a fls. 104/105, do principal, estava restrita à suspensão dos descontos, foi dirigida ao INSS e devidamente cumprida. Sem previsão de multa. No tocante, à antecipação dos efeitos da tutela concedida na sentença – determinar a suspensão da negativação de seu nome junto às instituições

Ementa:
Cumprimento provisório de sentença c/c pedido de aplicação de multa diária. Quanto à tutela de urgência concedida a fls. 104/105, do principal, estava restrita à suspensão dos descontos, foi dirigida ao INSS e devidamente cumprida. Sem previsão de multa. No tocante, à antecipação dos efeitos da tutela concedida na sentença – determinar a suspensão da negativação de seu nome junto às instituições de crédito, no prazo de 05 dias, sob pena de fixação de multa diária – embora prevista a multa, o juízo a quo não arbitrou qualquer valor. Incidência da Súmula n. 410, do STJ. Inadmissível a fixação e a incidência retroativa de multa, sem valor pré-definido e sem intimação pessoal do devedor. A obrigação já foi cumprida, satisfeita no prazo concedido neste cumprimento, o que afasta a aplicação retroativa da multa pretendida e, por conseguinte, das penalidades do alegado ato atentatório à dignidade da justiça. Recurso desprovido.